Tribunal: STJ
Processo: 0011334-62.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332185 - RJ (2023/0105436-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
JUSUVENNE LUIS ZANINI - RJ130686
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO AZAMOR RODRIGUES
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO AZAMOR RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ032254
VERA LÚCIA DE ARAÚJO - RJ037865
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF)
contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em ação de
obrigação de fazer, visando o reajuste do benefício de complementação de
aposentadoria.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação,
reformando a sentença de improcedência, com fundamento de que o recorrido
contribuiu para ter direito à remuneração percebida pelo gerente do Jurídico
Regional do Rio de Janeiro, aplicando a regra de reajuste prevista nos
regulamentos da FUNCEF.
3. Embargos de declaração opostos pela FUNCEF foram rejeitados pelo Tribunal
de origem, que afirmou não haver omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, e destacou que não cabe litisconsórcio passivo necessário entre a
entidade de previdência complementar e a patrocinadora, conforme decidido pelo
STJ (Tema n. 936).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48434905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2464d182-add0-46d6-96e5-8026daf3fe4a

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a patrocinadora e
se a decisão monocrática aplicou corretamente as Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ; (ii)
saber se houve violação do art. 1.022, II, do CPC, referente à ausência de
manifestação sobre omissões apontadas nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática esclareceu que o Tribunal de origem abordou de forma
fundamentada todas as questões apontadas como omissas pela parte agravante, não
havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
6. A aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ foi correta, pois a revisão das
conclusões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro demandaria reanálise de
provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial.
7. A inclusão da patrocinadora no polo passivo da ação não é necessária, conforme
a jurisprudência consolidada do STJ, já que não foi comprovado qualquer ato
ilícito por parte da CEF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. A
decisão monocrática que aplica as Súmulas 5 e 7 do STJ é correta quando a revisão
das conclusões do Tribunal de origem exige a reanálise de provas e cláusulas
contratuais. 3. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo
obrigatório entre a entidade de previdência complementar e a patrocinadora, salvo
prova de ato ilícito por parte da patrocinadora".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; LC n. 108/2001, arts. 3o,
parágrafo único, e 6o; CC, art. 884.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.101.045/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.9.2017; STJ, AgInt
no REsp n. 1.873.725/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em 17.2.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.805.133/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48434905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2464d182-add0-46d6-96e5-8026daf3fe4a

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2464d182-add0-46d6-96e5-8026daf3fe4a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332185 - RJ (2023/0105436-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
JUSUVENNE LUIS ZANINI - RJ130686
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO AZAMOR RODRIGUES
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO AZAMOR RODRIGUES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ032254
VERA LÚCIA DE ARAÚJO - RJ037865
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF)
contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em ação de
obrigação de fazer, visando o reajuste do benefício de complementação de
aposentadoria.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação,
reformando a sentença de improcedência, com fundamento de que o recorrido
contribuiu para ter direito à remuneração percebida pelo gerente do Jurídico
Regional do Rio de Janeiro, aplicando a regra de reajuste prevista nos
regulamentos da FUNCEF.
Documento eletrônico VDA47609209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:24
Código de Controle do Documento: 44f59e33-15e2-4441-9498-2c46fb147cbe

3. Embargos de declaração opostos pela FUNCEF foram rejeitados pelo Tribunal
de origem, que afirmou não haver omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, e destacou que não cabe litisconsórcio passivo necessário entre a
entidade de previdência complementar e a patrocinadora, conforme decidido pelo
STJ (Tema n. 936).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a patrocinadora e
se a decisão monocrática aplicou corretamente as Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ; (ii)
saber se houve violação do art. 1.022, II, do CPC, referente à ausência de
manifestação sobre omissões apontadas nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática esclareceu que o Tribunal de origem abordou de forma
fundamentada todas as questões apontadas como omissas pela parte agravante, não
havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
6. A aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ foi correta, pois a revisão das
conclusões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro demandaria reanálise de
provas e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial.
7. A inclusão da patrocinadora no polo passivo da ação não é necessária, conforme
a jurisprudência consolidada do STJ, já que não foi comprovado qualquer ato
ilícito por parte da CEF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. A
decisão monocrática que aplica as Súmulas 5 e 7 do STJ é correta quando a revisão
das conclusões do Tribunal de origem exige a reanálise de provas e cláusulas
contratuais. 3. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo
obrigatório entre a entidade de previdência complementar e a patrocinadora, salvo
prova de ato ilícito por parte da patrocinadora".
Documento eletrônico VDA47609209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:24
Código de Controle do Documento: 44f59e33-15e2-4441-9498-2c46fb147cbe

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; LC n. 108/2001, arts. 3o,
parágrafo único, e 6o; CC, art. 884.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.101.045/DF, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.9.2017; STJ, AgInt
no REsp n. 1.873.725/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em 17.2.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.805.133/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra a decisão de fls. 979-985, que
negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pela FUNCEF, sob os
fundamentos de ausência de violação do art. 1.022, II, do CPC, de incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
A parte agravante sustenta a violação do art. 1.022, II, do CPC, alegando
que o Tribunal de origem não se manifestou sobre as omissões apontadas nos
embargos de declaração, referentes à exceção de aplicabilidade do Tema n. 936 do
STJ, necessária recomposição prévia e integral da reserva matemática, necessidade
de formação prévia da fonte de custeio (arts. 3o, parágrafo único, e 6o da LC n. 108
/2001) e enriquecimento ilícito do autor (art. 884 do CC).
Afirma que a decisão agravada equivocou-se ao aplicar as Súmulas n. 5
e 7 do STJ, pois a questão é estritamente jurídica e o acórdão recorrido traz os
fatos necessários para a reforma do recurso especial. Alega que a manutenção da
CEF no polo passivo da lide é necessária, pois o não pagamento da verba constitui
ato ilícito praticado pela CEF, enquadrando-se na exceção do item “II” da tese
firmada no Tema n. 936 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno
para que seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao
Documento eletrônico VDA47609209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:24
Código de Controle do Documento: 44f59e33-15e2-4441-9498-2c46fb147cbe

TJRJ para julgamento dos embargos de declaração, ou, alternativamente, a reforma
do acórdão recorrido para afastar os óbices impostos pela decisão agravada e dar
provimento ao recurso especial, mantendo a sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1.004-1.009.
É o relatório.

VOTO
Na origem, trata-se de apelação cível interposta por Luiz Antônio
Azamor Rodrigues contra a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), em
ação de obrigação de fazer.
A controvérsia dirimida pela Corte de origem gravitou em torno do
reajuste do benefício de complementação de aposentadoria.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu
provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de improcedência dos
pedidos. O fundamento foi de que o recorrido contribuiu para que, quando se
aposentasse (em
), tivesse direito à remuneração percebida pelo gerente
29/5/2015
do Jurídico Regional do Rio de Janeiro e que a regra de reajuste prevista nos
regulamentos da FUNCEF deveria ser aplicada ao caso, garantindo ao autor o
reajuste de sua aposentadoria nos termos a que se sujeitou.
Foram opostos embargos de declaração pela FUNCEF, sob o argumento
de que a Corte de origem não dirimiu a diferença entre "concessão de ÍNDICES de
aumento salarial em caráter geral aos empregados da Caixa" e "equiparação
/paridade com os salários dos empregados em atividade".
Contudo, o Tribunal de origem rejeitou os embargos, afirmando que não
havia omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Além disso, o
Tribunal
destacou que não cabe litisconsórcio passivo necessário entre a
a quo
Documento eletrônico VDA47609209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:24
Código de Controle do Documento: 44f59e33-15e2-4441-9498-2c46fb147cbe

entidade de previdência complementar e a patrocinadora, conforme já decidido
pelo STJ (Tema n. 936).
No presente caso, a pretensão vertida no agravo interno não prospera.
A decisão monocrática contestada examinou detalhadamente os pontos
levantados no recurso especial e concluiu que ele não deveria ser admitido.
Quanto à alegada violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil,
a decisão agravada esclareceu que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de
declaração, abordou de forma fundamentada todas as questões apontadas como
omissas pela parte agravante.
Conforme destacado, o Tribunal estadual observou que o pedido do
autor dizia respeito à equiparação da aposentadoria ao “valor da remuneração
base” do gerente jurídico da CEF, e não ao total das vantagens. Além disso, o autor
optou, conforme previsto no regulamento (art. 59), por continuar contribuindo
sobre a comissão que deixou de receber ao ser dispensado do cargo de maior
hierarquia. O acórdão também afastou a necessidade de incluir a patrocinadora
(CEF) no polo passivo da ação, com base no Tema n. 936 do STJ, já que não foi
comprovado qualquer ato ilícito por parte da CEF.
Assim, não houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem enfrentou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia,
de modo que, inexiste, a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem, de fato, analisou os pontos reputados
como omissos.
No que se refere à suposta afronta aos artigos 1o e 18 da Lei
Complementar n. 109/2001, dos artigos 3o, parágrafo único, e 6o, § 3o, da Lei
Complementar n. 108/2001, e do artigo 884 do Código Civil – sob o argumento de
ausência de custeio prévio e enriquecimento sem causa –, a decisão monocrática
aplicou corretamente as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47609209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:24
Código de Controle do Documento: 44f59e33-15e2-4441-9498-2c46fb147cbe

Isso porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com competência
para analisar provas e interpretar cláusulas contratuais, concluiu que o autor
comprovou ter feito a opção e contribuído para se aposentar com a remuneração
desejada, conforme o regulamento da entidade de previdência.
Rever essas conclusões exigiria reanálise de provas e cláusulas
contratuais, o que não é permitido em recurso especial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PESSOAIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÕES. LEI FEDERAL. CONCEITO. REGULAMENTO DA PREVI. NÃO
ENQUADRAMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS ESTATUTÁRIAS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. É de ser afastada a existência de vícios no acórdão, tendo em vista que a
matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento
do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da
controvérsia.
2. A controvérsia estabelecida envolve a interpretação dispositivos do do
Regulamento do Plano de Previdência Privada, o qual não se enquadra no conceito
de lei federal a ensejar a interposição de recurso especial.
3. Diante dos fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido e dos argumentos
da recorrente, observa-se que a reforma do aresto hostilizado, demandaria reexame
da relação contratual estabelecida e incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.101.045/DF, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2017
.)
29/9/2017

Inafastável, pois, a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, aplicadas ao
caso.
Por fim, no que se refere à alegação de que a CEF deveria compor o polo
passivo da ação, com fundamento na exceção prevista no Tema 936 do STJ, a
decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 83 do STJ.
Isso porque a conclusão do Tribunal estadual – no sentido de que não há
necessidade de formação de litisconsórcio passivo obrigatório entre a entidade de
Documento eletrônico VDA47609209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:24
Código de Controle do Documento: 44f59e33-15e2-4441-9498-2c46fb147cbe

previdência complementar e a patrocinadora – está em conformidade com a
jurisprudência consolidada desta Corte.
Tal inclusão somente seria cabível se houvesse prova de que a
patrocinadora praticou ato ilícito, o que não foi demonstrado no caso.
Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.873.725/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/2/2025
; e AgInt no REsp n. 1.805.133/SP, relator Ministro João Otávio de
20/2/2025
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
4/11/2024
6/11/2024
No caso, o acórdão recorrido afastou a necessidade de litisconsórcio
passivo com a patrocinadora por não haver prova de ato ilícito, em conformidade
com a jurisprudência consolidada do STJ.
Ademais, a parte agravante não conseguiu demonstrar a existência de
conduta ilícita da CEF que justificasse sua inclusão na demanda.
Dessa forma, os argumentos apresentados no agravo interno não foram
suficientes para modificar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou
na correta aplicação da legislação e da jurisprudência do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47609209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/05/2025 19:54:24
Código de Controle do Documento: 44f59e33-15e2-4441-9498-2c46fb147cbe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.332.185 / RJ
Número Registro: 2023/0105436-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113346220198190001 113346220198190001 202224512217
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
JUSUVENNE LUIS ZANINI - RJ130686
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO AZAMOR RODRIGUES
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO AZAMOR RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ032254
VERA LÚCIA DE ARAÚJO - RJ037865
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
Documento eletrônico VDA48410643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: 7f86f09f-d463-4990-83e8-210c5fd9cae2

ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
BRUNO CESAR ALVES PINTO - DF026096
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
JUSUVENNE LUIS ZANINI - RJ130686
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO AZAMOR RODRIGUES
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO AZAMOR RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ032254
VERA LÚCIA DE ARAÚJO - RJ037865
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: 7f86f09f-d463-4990-83e8-210c5fd9cae2